Tribunal: TJMT
Processo: 0002307-04.2016.8.11.0027
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002307-04.2016.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUZIA HONORIO DA SILVA - CPF: 037.940.501-69 (APELANTE), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLAUDEMIRO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 099.884.658-90 (APELANTE), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), A sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – NULIDADE DA CHECAGEM DO CELULAR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – INOCORRÊNCIA – VISTORIA CONCEDIDA PELA ACUSADA –EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTADO DE NECESSIDADE – ACUSADA QUE VIVIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL – INVIABILIDADE – ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM CONDIÇÃO DE EXTREMA POBREZA E PERIGO IMINENTE A JUSTIFICAR A ILICITUDE DE SUA CONDUTA – ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS – APENAS DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO DA ACUSADA EM FASE POLICIAL – DELAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO CORRÉU – CONJUNTO PROBATÓRIO APURADO NA FASE DE INQUÉRITO CONFIRMADO EM JUÍZO – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO –POSSIBILIDADE QUANTO A UM DOS RÉUS – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS NÃO COMPROVADA – REDUÇÃO DA PENA PARA O PATAMAR MÍNIMO – AFASTAMENTO DA SÚMULA 231

DO STJ – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO SUMULADO NA INSTÂNCIA SUPERIOR – SENTENÇA MANTIDA –– UM RECURSO DESPROVIDO E OUTRO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em nulidade por ausência de decisão judicial concedendo acesso ao celular dos acusados quando for por eles autorizada a vistoria durante a abordagem em flagrante delito.

Não basta a mera alegação de estado de necessidade durante a apresentação das razões recursais para que se reconheça a excludente de ilicitude em favor da acusada, pois é necessária a comprovação de que se encontrava em perigo atual, iminente e inevitável, a ferir direito próprio ou alheio, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, de modo a justificar a prática de conduta ilícita.

Inviável prosperar o pedido de absolvição se o conjunto probatório colhido durante a fase de inquérito é confirmada em juízo e não deixa dúvidas da traficância.

Os depoimentos dos policiais, quando harmônicos com as demais provas, são suficientes para sustentar a condenação criminal, conforme Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Demonstrada concretamente a dedicação do agente à atividade criminosa, especialmente em razão das circunstâncias da prisão e da existência de ação penal em andamento pela prática de crime de tráfico de drogas, inviável a incidência da causa especial de diminuição de pena, disposta no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

O STF confirmou o posicionamento que impede a fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, no julgamento do RE n. 597270/RS, no qual fora reconhecida a existência de repercussão geral, de modo que cabe às instâncias inferiores, em processos semelhantes, tão somente aplicar a decisão.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Luzia Honório da Silva
e
Claudemiro Rodrigues dos Santos

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, nos autos da ação penal n.
0002307-04.2016.8.11.0027
, que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas interestadual (art. 33,
caput
, c/c o art. 40, ambos da Lei n. 11.343/06).

Em suas razões recursais, a defesa do apelante Claudemiro requer, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade das provas obtidas por meio da apreensão do celular pelos policiais, pois ocorreu sem autorização por decisão judicial. No mérito, pugna pela absolvição por falta de provas de que o acusado participou do delito ou a aplicação do benefício do tráfico privilegiado e, por fim, caso não alcançados os demais pedidos, requer a aplicação da pena no mínimo legal (Id.
150746443 - p. 29-61).

A defesa da acusada Luzia, da mesma forma, requer, preliminarmente, seja declarada nula a prova obtida por meio da vistoria de seu aparelho telefônico, por ausência de autorização para tanto e, no mérito, sua absolvição por fragilidade probatória ou pelo reconhecimento da excludente de ilicitude do estado de necessidade, haja vista sua condição social vulnerável. Por fim, em caso de não acolhimento dos pedidos anteriores, busca a aplicação do § 4º ou a fixação da pena no mínimo legal (Id. 150746451).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 106259088).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 109170962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a denúncia, no dia 10 de outubro de 2016, por volta das 3h15, na BR 163, km 48, nas proximidades da cidade de Itiquira/MT, os apelantes
Luzia Honório da Silva
e
Claudemiro Rodrigues dos Santos
, previamente associados, transportaram entre estados da federação 21 porções de maconha, cuja massa era de 8,536 kg (oito quilos e
quinhentos e trinta e seis gramas).

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas no fato anterior, os apelantes também teriam se associado para o fim de praticarem o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, anteriormente descrito

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...)
A materialidade e a autoria dos crimes narrados estão presentes no auto de prisão em flagrante delito (fl. 02); termo de exibição e apreensão (fl. 05); laudo pericial (fls. 57/58); boletim de ocorrência (fl. 18); termos de depoimento (fls. 03 e 07); termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (fl. 09) e demais documentos coligados aos autos.

Infere-se dos autos que a Polícia Rodoviária Federal, na data e no local acima mencionados, fazia abordagens de rotina, quando o ônibus da Viação Motta, conduzido pelo denunciado Claudemiro, passou pelo posto policial.

Os policias rodoviários federais realizaram vistoria no bagageiro inferior do referido ônibus e localizaram 21 (vinte e um) tabletes de maconha, no interior de uma bolsa colorida, identificada com o ticket n°. 286174, pertencentes à denunciada Luzia Honorio da Silva.

No decorrer das investigações, ficou constatado que o denunciado Claudemiro Rodrigues dos Santos convidou a denunciada Luzia Honorio da Silva para ir á cidade de Campo Grande/MS com o objetivo de buscar drogas.

Os denunciados estabeleceram previamente que a denunciada Luzia receberia o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para pegar a substância entorpecente na Rodoviària de Campo Grande/MS e transportá-Ia para o estado de Mato Grosso, no ônibus em que o denunciado Claudemiro conduzia, enquanto motorista.

Registra-se que os denunciados saíram de Campo Grande/MS e foram abordados já no estado de Mato Grosso, caracterizando, assim, o tráfico entre Estados da Federação.

Ressalta-se que a denunciada confessou a prática do crime de tráfico de drogas, em desacordo com determinação legal ou regulamentar e, ainda, esclareceu sobre a participação do denunciado Claudemiro na associação (fl. 09).”
(Id.
150746436, p. 3-5).

Diante desses fatos, ambos os apelantes foram denunciados pela prática dos crimes de tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico, previstos na Lei 11.343/06 e, após a regular instrução processual, a denúncia foi julgada parcialmente procedente para condená-los apenas pelo crime previsto no art. 33 c/c o art. 40, ambos da Lei de Drogas, razão pela qual o magistrado de primeiro grau impôs a ambos a pena de
5 anos e 10 meses de reclusão,
a ser cumprida no
regime inicial semiaberto,
e o pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Preliminar

Inconformadas, as defesas insurgiram-se por meio dos presentes recursos, sustentando, preliminarmente, que a busca pessoal realizada no aparelho telefônico de Luzia ocorreu de forma arbitrária, pois não houve autorização para tanto, razão pela qual pugnam pelo reconhecimento da nulidade processual na obtenção de provas mediante de tal acesso e a consequente absolvição dos réus por falta de provas.

No entanto, da detida análise dos autos, verifico que o pedido não comporta acolhimento, senão vejamos.

Segundo consta no Boletim de Ocorrência e nas declarações dos policiais obtidas em fase policial, (Id.
150746436, p. 10, 16 e 30),
posteriormente confirmados em juízo, a acusada Luzia
autorizou a vistoria
em seu aparelho telefônico durante a abordagem logo após ficar evidenciado aos agentes federais que ela estava em conluio com o corréu, inclusive se apresentando como namorada dele, conforme se comprova do trecho do depoimento do PRF
Alcemar Berbert Sathler
, prestado em fase policial e confirmado em juízo, destacado abaixo:

“(...) QUE ao localizarmos a bolsa questionarmos a Senhora LUZIA sobre a propriedade da bolsa esta nos disse que não era sua falou para o motorista quem é o proprietário da bolsa e percebeu que os dois estavam em conluio no transporte da droga; QUE inclusive LUZIA disse ao motorista "liga para ele" indicando que havia um terceiro envolvido; QUE um dos passageiros comentou que o ônibus havia atrasado em Campo Grande durante meia hora esperando um passageiro de Ponta Porã - MS possivelmente sendo essa Senhora LUZIA HONORIO DA SILVA
; QUE com autorização da suspeita verificando o seu celular e constatamos algumas fotos nas quais as mesmas vestes se encontravam na bolsa encontrada sem proprietário
e em revista a jaqueta da suspeita localizamos uma passagem em seu nome da LUZIA HONORIO DA SILVA de n. 93686S emitida em Campo Grande - MS com destino CUIABA-MT; (...)”
(150746436 - Pág. 10).

Por outro lado, a alegação defensiva de que a acusada não teria autorizado a verificação de seu aparelho telefônico não encontrou respaldo em nenhum meio de prova existente nos autos, pelo contrário, do contexto narrado pelos policiais, depreende-se a voluntariedade da entrega do celular, não havendo indicações de que a permissão teria ocorrido mediante constrangimento ou coação.

Mesmo que assim não fosse, da leitura da sentença condenatória e dos demais documentos carreados nos autos, observa-se que a prática delitiva foi demonstrada também por outros meios de prova, robustos e independentes das imagens acessadas no celular apreendido, como o termo de apreensão (Id. 150746436), laudo pericial (Id. 150746440. P. 72), além da confissão da acusada em fase policial (Id. 150746436, p. 19), que comprovam a materialidade e a autoria do delito, não havendo efetivo prejuízo à defesa.

Assim, tendo em vista que no campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio
pas de nulité sans grief
, previsto no art. 563, do CPP, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de prejuízo, não acolho a preliminar aventada.

Mérito

Superada a análise do pedido preliminar, as defesas requerem a absolvição dos acusados por ausência de provas suficientes para a condenação.

A defesa de Claudemiro sustenta que o magistrado de primeiro grau deixou de se atentar à comprovação em juízo de que ele possui conduta social ilibada, e que não faria sentido praticar um crime tão grave, pois é pai de família, trabalhador e as testemunhas arroladas comprovam sua boa reputação.

Aduz que o acusado sequer conhece a corré, e que ela inventou a narrativa para se ver livre do crime praticado, pois já havia sido presa 3 meses antes por tráfico.

Por sua vez, a defesa de Luzia afirma que a acusada agiu por estado de necessidade e que sua condenação se baseou apenas na palavra dos policiais, as quais não possuem confiabilidade, pois os agentes têm interesse em ver seu ato legitimado pelo magistrado.

Em relação a tese de estado de necessidade, importante destacar que para que a excludente de ilicitude prevista no art. 24 do CP seja reconhecida é necessário que a acusada esteja sob perigo atual, iminente e inevitável a direito próprio ou alheio, que não provocou por sua vontade e nem podia de outro modo evitar.

Além disso, a excludente só deve ser reconhecida em situações excepcionais, não bastando a mera alegação de dificuldades financeiras ou condições sociais que assolam vários grupos em situação de vulnerabilidade.

Na hipótese, a defesa não se incumbiu de demonstrar que a acusada e seus familiares estavam passando por situação de perigo iminente ou extrema vulnerabilidade que a impedisse de buscar trabalho lícito ao invés da traficância, sobretudo tendo em vista a existência de informações nos autos de que ela cursava faculdade de direito, ou seja, é pessoa com grau de instrução suficiente para conseguir trabalho lícito.

Assim, a justificativa genérica apresentada pela recorrente não a isenta da responsabilidade penal, de modo que afasto a tese defensiva e passo a análise da autoria e materialidade.

Da detida análise dos autos, verifico que a materialidade se encontra comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão
(Id. 150746436), laudo pericial (Id. 150746440. P. 72), confissão da acusada em fase policial (Id. 150746436, p. 19), e demais provas testemunhais produzidas.

Quanto a autoria, convém transcrever a confissão da acusada
Luzia
Honório da Silva

em fase policial, oportunidade em que ela delatou a participação de Claudemiro, nos seguintes termos:

“QUE a interrogando confessa estar de posse de droga que foi apreendida pelos Policiais Rodoviários Federais no ônibus da empresa Viação Mota; Que a interroganda é usuária de drogas e abandonou a faculdade de direito que estava cursando para viver de programas; Que trabalhando com sexo conheceu o CLAUDEMIRO RODRIGUES DOS SANTOS, o qual e seu cliente; Que CLAUDEMIRO convidou a interroganda para ire até a cidade de Campo Grande - MS buscar drogas; Que a princípio a interrogando ficou com medo e não aceitou, mas por fim, diante da insistência dele, resolveu aceitar proposta; Que ficou acertado que a interroganda pegaria a droga na rodoviária de Campo Grande - MS com o próprio CLAUDEMIRO e traria o entorpecente no ônibus que ele dirigi para a Viação Mota, eis que, é funcionário da empresa; Que a interroganda, para cumprir o que foi proposto por Claudemiro, pegou uma carona com um caminhoneiro desconhecido no Distrito do Bairro Pedra 90, local onde ficam aguardando carga, até a cidade de Campo Grande-MS; Que chegou em Campo Grande - MS no dia 07/l 0/2016 e se instalou no Hotel próximo da Rodoviária, tendo ficado esperando até que Claudemiro estivesse com a droga para trazer no ônibus; Que como combinado com Claudemiro a interroganda, na data de ontem, foi até a rodoviária de Campo Grande-MS e comprou uma passagem para Cuiaba-MT no horária de 21:00 horas com empresa Viação Mota; Que Claudemiro chegou no ônibus e a interroganda foi encontrá-lo, tendo ele lhe entregado a droga dentro da cabine do ônibus, dizendo ele que receberia mil reais pelo serviço; Que acomodou a droga em sua bolsa e colocou no bagageiro do ônibus, tendo o Claudemiro ficado com o ticket da bagagem da interrogando; Que embarcaram e seguiram viagem, sendo que ao chegar no Posto da Policia Rodoviária Federal do Mineirinho foram abordados pelos Policiais que encontraram a droga na bagagem da interroganda e o ticket na bolsa do motorista CLAUDEMIRO RODRIGUES DOS SANTOS, o qual mentiu dizendo que não conhecia a interroganda; Que está arrependida e esta vai a última vez que pratica tráfico de drogas (...)”
(interrogatório em delegacia, Id. 150746436, p. 21).

Em juízo, no entanto, a acusada negou estar envolvida, afirmando que não sabia da droga e que o tráfico foi realizado apenas pelo corréu, que a chamou para viajar com ele:

“(...) que a droga não era sua, que é apenas usuária, bem como a bagagem em que o entorpecente foi encontrado não é seu, mas sim de Claudemiro, o qual teria dito a ela para não mexer na bolsa com a droga, mas pra não se preocupar porque não daria problema nenhum pra ela. Disse que morava em Cuiabá e foi chamada por Claudemiro para fazer um programa em Campo Grande, pelo que iria receber R$ 1.000,00. Acrescentou que conhecia Claudemiro a um mês, se conheceram em Cuiabá, ele estava no bar, então fez o programa e ficou dois dias saindo com o réu, trocaram número de celular, e ele mandou não ligar, pois era casado. Após, ele ligou perguntando se queria passar uns dias em Campo Grande e voltariam juntos para Cuiabá, iria pagar bem, no caso R$ 1.000,00. Na volta, ficou na cabine junto com o denunciado, afirma que não sabia da droga, diz que quando entrou no ônibus a mala com o entorpecente já estava lá. Sustenta que a mala que foi encontrado o entorpecente havia uma calça de Claudemiro. Aduziu ainda que não teve atraso para embarcar no ônibus, desceram juntos do ônibus do momento da abordagem e pediu para Claudemiro ligar para um advogado (...)”
(transcrição retirada da sentença, Id. 150746442, p. 150).

O apelante
Claudemiro Rodrigues dos Santos,
por sua vez, em todas as ocasiões em que foi ouvido, negou a prática do crime, imputando-o sempre à corré:

“(...) QUE o interrogando nega que estava praticando tráfico de drogas; Que nega que conhecia ou tenha feito programa com a Luzia Honório da Silva, mesmo porque seu limite de viagem é até a cidade de Rondonópolis-MT; Que o interrogando é Motorista funcionário da empresa Viação Mota, sendo que na data de ontem estava no ônibus que fez a rota Campo Grande/Cuiabá-MT no hora das 21:00 horas; Que não sabe exatamente onde a Luzia embarcou no ônibus que o interrogando conduzia. Se foi na rodoviária ou no Ponto de Apoio Sagitários; Que o interrogando e todos os motoristas não põe a mãe em bagagem, mas apenas recebem os tickets e conferem a documentação do passageiro; Que cerca de uma hora e meia depois que saiu da cidade de Campo Grande-MS a Luzia bateu na porta e pediu para viajar na cabine com o interrogando, o que aceitou, por não ver nada demais nisso; Que passaram a viajar juntos na cabine e ao chegarem no Posto da Policia Rodoviária Federal do Mineirinho, nesta cidade, foram abordados pelos Policiais; Que assim que percebeu a presença dos Federais a Luzia pediu que o interrogando dissesse que ela era sua namorada, o que não aceitou, mas quando os Federais entraram no ônibus a Luzia lhe abraçou; Que a droga foi encontrada na bagagem de Luzia e o interrogando não sabia que ela estava levando entorpecente; Que o Ticket da bagagem da Luzia estava dentro da pochete do interrogando e acredita que foi ela quem a colocou lá sem ter percebido; Que e funcionário da Viação Mota a cinco anos e jamais iria transportar drogas em seu ônibus; Que pessoas frequentemente são presas pela PRF no ônibus do interrogando nesse horário, inclusive, até menores de idade (...)”
(interrogatório em delegacia, Id. 150746436 - p. 26).

Em juízo, manteve a versão inquisitiva, atribuindo toda a traficância à corré Luzia:

“(...) Que não conhece Luzia, disse que ela bateu na cabine dizendo que precisava descer na rodoviária do Coxipó em Cuiabá, contudo quem iria para Cuiabá seria outro motorista, então foram conversando até que a PRF abordou o veículo, momento em que ele desceu e ela ficou na cabine, e não achava o comprovante, quando os policiais acharam na sua bolsa o ticket da bagagem com o entorpecente. Acrescenta que o ticket que foi encontrado em sua bolsa deveria estar com o cliente, no caso Luzia, acredita que ela tenha colocado o ticket dentro de sua bolsa, pois ela ficou sozinha na cabine
(transcrição retirada da sentença, Id. 150746442, p. 150).

No entanto,
a negativa dos réus não encontra respaldo nas demais provas produzidas.
Ao contrário do sustentado pela defesa, os policiais responsáveis pela abordagem e prisão dos acusados foram uníssonos em confirmar a versão acusatória em ambas as fases processuais.

Ao confeccionar o boletim de ocorrência, o Investigador de Polícia
Rodrigo Coiado Raysaro
narrou o seguinte:

“Em Itiquira/MT, no km 48 da br 163, as 03:15 hs, em abordagem de rotina foi abordado o ônibus da empresa MOTTA e ao verificar o bagageiro inferior foi encontrado uma bolsa colorida com pertences femininos com n° do tiket 286174 afixado na mesma contendo 21 tabletes pequenos de substancia análoga a maconha que apos pesado aferiu-se 8,544kg. ao tentar identificar a possível passageira, perguntado ao motorista sr. Claudemiro rodrigues dos santos sobre as 2° vias das passagens com seus respectivos tickets o mesmo nos apresentou outros tickets diferentes, dizendo não entender porque faltava aquela numeração, sendo que no momento em que abordamos o ônibus tinha uma passageira viajando na frente com o motorista que se apresentou como sua namorada, questionada sobre sua passagem a mesma informou que não tinha passagem e nem tinha bagagens, porém em sua jaqueta jeans foi encontrado o bilhete de passagem n°936865 e posterior um ticket n° 286174 em uma bolsinha de mão marrom pertencente ao motorista do ônibus, que disse não saber como o ticket foi parar na sua bolsa. Verificando fotos com a permissão da passageira, em seu celular foi verificado várias fotos da mesma vestida com as roupas encontradas na mala que continha a maconha, inclusive fotos da mesma fumando o que parece ser cigarro de maconha. a mesma informou que é usuária. Diante dos fatos o condutor e passageira juntamente com a droga foram encaminhados a depol civil de Itiquira.”
(Boletim de Ocorrência, Id. 150746436 - Pág. 31).

Ouvido em juízo, o investigador Rodrigo afirmou não se recordar dos fatos. Por outro lado, o Policial Rodoviário Federal
Alcemar Berbert Sathler
ratificou suas declarações prestadas em delegacia, informando o seguinte:

“(...) Policial: Foi no ônibus que faz a linha Campo Grande/MS x Cuiabá/MT, Motta, e os envolvidos um era motorista e a outra se dizia namorada do motorista e ao ser indagado ele confirmou, depois de ser achada a mala com essas substancias, com roupas femininas... Ministério Público: a mala era dele ou era dela? Policial: era dela, e perguntado se ela tinha o bilhete de passagem ela disse que tava de carona e que era namorada dele. Aí durante uma revista, acharam na roupa dela a passagem, no nome dela. Ministério Público: aí ela admitiu a posse da droga ou os dois admitiram? Policial: não, ela jogava pra ele e ele jogava pra ela, mas com a autorização dela foi olhado o celular dela e tinha foto dela com roupas que tavam na mala, com cigarro de maconha na mão fazendo selfie, aí ela não negou mais. Aí o motorista envolvido, só que ele negava que a segunda via da bagagem, que assim, coloca a bagagem no bagageiro, aí são três tickets, um fica na mala, um na segunda via da passagem e um vai com o passageiro. Tá, ele disse que não existia aquela numeração de mala, tinha 5 malas com aquela sequência, ele pegou assim e não tinha, quando olhado na bolsa dele, foi encontrado o ticket da mala dela, na bolsa dele. Ministério Público: e ele não justificou essa circunstância? Policial: ele só pedia pra ela isentar ele, e ela falava pra ele assim “fala de quem que é”, Ministério Público: tá, você disse que depois que foi vista a foto dela com cigarro de maconha ela parou de negar, e ela também continuou dizendo que ele também teria participação? Policial: sim, e os passageiros relataram que a viagem atrasou meia hora porque ele estava esperando uma passageira vindo de Ponta Porã/MS, e era ela (...)”
(Relatório de Mídias, Id. 175423526).

No mesmo sentido foram as declarações prestadas pelo Policial Rodoviário Federal
Emílio César Figuerôa
,
in verbis
:

“(...) Eu me recordo dessa situação, nós abordamos esse ônibus, foi encontrado esse entorpecente (...) Ministério Público: eles eram namorados, esses dois, foi dito isso? Policial: foi dito né, foi dito isso, a moça disse isso. Ministério Público: no início eles negaram ou admitiram a posse do entorpecente? Policial: parece que negaram, mas só que a bolsa, essa bolsa da droga, tava sem o ticket e depois o ticket foi encontrado dentro de uma bolsinha do motorista, e assim, a moça tava vindo na frente do ônibus junto com o motorista. Ministério Público: e segundo seu colega foi dito pelos passageiros que na saída de Campo Grande/MS houve uma certa demora porque o motorista tava esperando a chegada dela, você se recorda desse detalhe? Policial: teve alguma coisa assim mas não me recordo não. Ministério Público: após a localização do entorpecente aí a moça admitiu que ela tava transportando na bagagem dela, é isso? Policial: não me recordo, assim, ela negou só que tinha roupas dela junto com a droga. Ministério Público: certo, só que ela tava sem o comprovante da bagagem e esse comprovante foi encontrado com ele? Policial: isso, dentro da mochilinha lá do motorista. Ministério Público: vocês chegaram a manusear o celular dela, ver alguma fotografia? Viram o que? Policial: sim sim, ela vestindo as roupas que tavam dentro da mochila la com a droga (...)”
(Relatório de Mídias, Id. 175423526).

Observa-se que os depoimentos policiais prestados são uníssonos em confirmar a versão acusatória no sentido de que os apelantes praticavam o transporte de entorpecente para fins de mercancia interestadual quando foram flagrados na rodovia, enquanto as versões dos acusados se mostraram eivados de contradições entre si, não encontrando amparo em nenhum outro meio de prova.

Por oportuno,
ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes oriundos do Superior Tribunal de Justiça:
AgRg no AREsp 1808743/DF (DJe 28.6.2021), AgRg no AREsp 1840116/SE (DJe 21.6.2021), AgRg no AREsp 1821945/SP (DJe 9.4.2021),
AgRg no AREsp n. 1770014/MT (DJe 15.12.2020).

Na mesma linha intelectiva, assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício,
in verbis:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11.4.2017, publicado em 12.4.2017).

Conforme já relatado, a materialidade e autoria delitiva
se encontram comprovadas pelo Termo de Exibição e Apreensão
(Id. 150746436), laudo pericial (Id. 150746440. P. 72), além da confissão da acusada em fase policial (Id. 150746436, p. 19), de forma que não é possível argumentar o isolamento dos depoimentos judiciais prestados pelos policiais.

Assim, diante do arcabouço probatório descrito, especialmente as circunstâncias em que ocorreram a apreensão, inviável promover a absolvição por falta de provas.

Superada a tese absolutória, a defesa de Luzia pugna pela aplicação do benefício do tráfico privilegiado, argumentando que estão presentes todos os requisitos autorizadores ou então a aplicação da atenuante da confissão e a consequente fixação da pena no mínimo legal.

In casu,
verifico que o magistrado de primeiro grau reconheceu a atenuante da confissão espontânea em favor da acusada, no entanto, deixou de aplica-la em razão da vedação de conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal, conforme orientação da Súmula 231 do STJ

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral, confirmando a jurisprudência que impede a fixação da pena abaixo do mínimo legal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 597270/RG-QO/RS, consoante se vê:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. ”

Não é diferente o entendimento deste Tribunal de Justiça, consoante se infere dos seguintes julgados:

“(...) Embora tenha sido acertadamente reconhecida na r. sentença a atenuante da confissão espontânea, a incidência de tal circunstância na segunda etapa do cálculo dosimétrico não pode conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal. Inteligência do enunciado n. º 231 da Súmula do STJ, com repercussão geral reconhecida por meio do REn. º 597.270-4/RS.
(N.U 1001409-09.2022.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Publicado no DJE 4.8.2023)

“(...) Embora tenha sido acertadamente reconhecida na r. sentença a atenuante da confissão espontânea, a incidência de tal circunstância na segunda etapa do cálculo dosimétrico não pode conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal. Inteligência do enunciado n. º 231 da Súmula do STJ, com repercussão geral reconhecida por meio do REn. º 597.270-4/RS. (N.U 1000222-12.2021.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)” “[...] A presença de circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa autorizam a diminuição da pena na fase intermediária, não podendo, porém, ficar aquém do mínimo legal, por força da Súmula 231 do STJ.
(N.U 0011372-24.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Publicado no DJE 6.12.2019)”

“(...) 2. Reconhecida circunstância atenuante da pena, mas, não aplicada em respeito ao teor da Súmula nº 231 do STJ, inexiste violação à garantia constitucional da individualização da pena (inciso XLVI do art. 5º da CF/88). A constitucionalidade do indigitado enunciado sumular foi, outrora, reconhecida pela Corte Suprema e, embora haja recente discussão acerca da matéria (RESP 1.869.764/MS - STJ), enquanto pendente o debate, mantém-se o entendimento vigente de que o teor da Súmula nº. 231 do STJ não viola os princípios da individualização da pena ou da isonomia.
(N.U 0001570-72.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Publicado no DJE 2.8.2023)

Assim, considerando que as circunstâncias atenuantes genéricas não podem ultrapassar o limite mínimo cominado no tipo penal, mantenho a dosimetria aplicada à sentença nesse aspecto.

Quanto a aludida causa de diminuição de pena, importante frisar que foi introduzida na Lei de Drogas com vistas a beneficiar o agente que recém ingressou na traficância de drogas, lidando com pequenas porções de entorpecentes e
não possui aplicação automática, ou seja, é necessário o preenchimento de alguns requisitos para a sua obtenção.

Na hipótese, verifico da folha de antecedentes (Id. 150746436 - Pág. 2) que a apelante Luzia possui outra ação penal em andamento pela prática de crime da mesma natureza, fato que aliado à grade quantidade de entorpecente apreendida em seus pertences e a ausência de comprovação de exercício de trabalho lícito, denota sua dedicação às atividades criminosas e inviabiliza a concessão do benefício do tráfico privilegiado.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado deste Tribunal, de minha relatoria:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSOS DEFENSIVOS – PRELIMINAR – NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – DILIGÊNCIA CUMPRIDA FORA DAS EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS – ILICITUDE DAS PROVAS – INOCORRÊNCIA – ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – INVIABILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE DEMONSTRAM A DEDICAÇÃO DOS AGENTES À ATIVIDADE CRIMINOSA – CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL –

RECURSOS DESPROVIDOS. Descabe considerar ilícitas as provas obtidas por meio de busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial quando há estado de flagrância delitiva, hipótese prevista na Constituição Federal que enseja a validade das diligências e das provas obtidas. Não há falar em absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28, caput, da Lei de Drogas, se o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias dos fatos, denotam que o material apreendido se destinava à comercialização.
Demonstrada concretamente a dedicação dos agentes à atividade criminosa, especialmente em razão das circunstâncias da prisão e da existência de ações penais em andamentos pela prática de crime da mesma natureza, inviável a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, disposta no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao Juízo das Execuções Penais, competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica dos condenados.”

(N.U 1015674-77.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22.8.2023, Publicado no DJE 24.8.2023).

Por sua vez, a defesa do réu Claudemiro também requer a revisão da pena imposta, alterando a dosimetria para considerar em favor do acusado a sua personalidade e conduta social, que ficou comprovadamente ilibada nos autos e para conceder a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, ante a presença dos requisitos legais.

Quanto as circunstâncias judiciais do art. 59, verifico que falta interesse recursal ao pedido defensivo, visto que a pena base foi mantida no mínimo legal pela ausência de valoração negativa das referidas circunstancias.

Já em relação à possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, entendo ser possível o acolhimento do pedido, já que o apelante não registra nenhuma anotação criminal em seu desfavor (Id. 150746436 - Pág. 1) e possuía trabalho lícito na época dos fatos, se tratando, ao menos aparentemente, de evento isolado em sua vida.

No entanto, tendo em vista a grande quantidade de entorpecente apreendida (
oito quilos e
quinhentos e trinta e seis gramas), entendo que a fração de 1/6 se mostra mais adequada do que a pleiteada pela defesa, razão pela qual reduzo a pena do acusado para
4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão,
e o pagamento de 486 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Mantenho o regime inicial
semiaberto
para cumprimento de pena.

Pelo exposto, conheço dos recursos de apelação interpostos e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento
, apenas para aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em benefício do acusado Claudemiro, readequando sua pena para
4 anos, 10 meses e 10 dias
de reclusão, no regime inicial
semiaberto,
e o pagamento de 486 dias-multa, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023